Tribunal: TJSP
Processo: 1502904-53.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Manuel – Insurgência contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC – Cabimento – Exequente que não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito – Não observância do art. 485, §1o, CPC – Abandono do feito não configurado – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Manuel – Insurgência contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento de abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC – Cabimento – Exequente que não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito – Não observância do art. 485, §1o, CPC – Abandono do feito não configurado – Sentença reformada – Recurso provido.